Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO E FGTS. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Segundo preconiza o artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras verbas, a comissão de corretagem. A proteção conferida pelo referido comando legal tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor em face de eventual constrição das verbas ali descritas, de caráter eminentemente alimentar, não protegendo, contudo, eventuais valores constantes de conta bancária, que não se originem do fruto do trabalho ou desbordem daquelas outras circunstâncias explicitamente delineadas pelo preceptivo legal. Cabe à parte executada comprovar, à luz do disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, que o montante sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal, sob de manutenção da medida constritiva.